Tribunal: TCU
Processo: 000.912/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 636/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2500/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado assinou prazo improrrogável de 60 dias para que a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo celebrasse nova avença em substituição ao Contrato 16/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de comunicação corporativa; Considerando as evidências acostadas aos autos no sentido de que: o Contrato 16/2021 foi rescindido em 09/12/2022; e ii) o Contrato 11/2022 foi celebrado, em 08/12/2022, entre a Funpresp-Exe e a empresa Partners Comunicação Integrada Ltda., vencedora do processo licitatório, com início de vigência em 12/12/2022; e Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos às peças 37-38; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridos os itens a e b do Acórdão 2500/2022-TCU-Plenário ; b) informar a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE) a prolação do presente Acórdão; e c) autorizar o apensamento do processo ao processo originador (TC 042.403/2021- 9), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.912/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.